Tribunal: TJBA
Processo: 8012622-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012622-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: J. V. D. A. C. e outros

Advogado(s)
:
LUCAS SANTOS QUEIROZ, FELIPE MARCONE SANTOS SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM MÉTODOS ESPECÍFICOS (ABA E PROMPT). PRESCRIÇÃO MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINA A AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA REDE CREDENCIADA. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TETO PARA ASTREINTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a autorização e custeio de tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nos moldes da indicação médica, com profissionais credenciados, sem limitação quantitativa de sessões. O recurso discorreu também sobre tratamentos de hidroterapia, equoterapia e acompanhante terapêutico em ambiente natural, não tratados na decisão agravada nem requeridos na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que impõe ao plano de saúde a autorização e custeio do tratamento prescrito ao menor; (ii) determinar se a negativa da operadora em fornecer tratamento com os métodos ABA e PROMPT é legítima; (iii) estabelecer a adequação da multa cominatória imposta em caso de descumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso não deve ser conhecido quanto aos capítulos relativos à hidroterapia, equoterapia e acompanhante terapêutico em ambiente natural, por ausência de pedido originário e de decisão recorrida sobre tais pontos, evidenciando falta de interesse recursal.

4.

A análise do agravo de instrumento limita-se à verificação dos pressupostos da tutela provisória, sendo vedado exame exauriente do mérito da controvérsia principal.

5.

A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

6.

A prescrição médica de tratamento multidisciplinar com uso dos métodos ABA e PROMPT encontra respaldo na legislação vigente (Lei nº 12.764/2012) e nas Resoluções Normativas da ANS (RNs nº 539/2022 e 541/2022), que asseguram a cobertura de técnicas indicadas pelo profissional assistente para beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento.

7.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece o dever das operadoras de custear tratamentos recomendados por médico assistente, inclusive com métodos específicos como ABA e PROMPT, quando realizados na rede credenciada ou, na ausência de profissional habilitado, fora dela.

8.

Estando presentes os requisitos legais, é legítima a concessão da tutela de urgência para garantir a continuidade do tratamento da menor, diante da gravidade da moléstia e da urgência no atendimento terapêutico adequado.

9.

A fixação de multa cominatória diária em caso de descumprimento da obrigação de fazer encontra amparo no art. 537 do CPC, sendo medida adequada para garantir a eficácia da decisão. O valor de R$ 500,00 por dia mostra-se proporcional, e a fixação de teto de R$ 30.000,00 visa evitar enriquecimento sem causa e manter a razoabilidade da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. De ofício, fixado o limite de R$ 30.000,00 para a multa cominatória.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a concessão de tutela de urgência para assegurar tratamento multidisciplinar a menor com TEA, quando comprovados o fumus boni iuris e o periculum in mora.

2.

A operadora de plano de saúde deve custear o tratamento com métodos específicos indicados por profissional habilitado, como ABA e PROMPT, conforme previsto nas Resoluções Normativas da ANS.

3.

A multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer pode ser fixada com periodicidade diária e valor razoável, sendo lícito estabelecer teto máximo para evitar excessos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 300, 537 e 1.015, I; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 12.764/2012; Resoluções Normativas ANS nº 539/2022 e nº 541/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.043.003/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.661.221/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.09.2020; TJ-SP, Apelação Cível 1016591-80.2023.8.26.0562, Rel. Miguel Brandi, j. 25.03.2024; TJ-MG, AI 1.0000.23.349733-8/001, Rel. Pedro Bitencourt Marcondes, j. 04.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8012622-86.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
e como Agravado
J. V. D. A. C.
, representado por
VANESSA LOPES DE ABREU
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
entretanto, de ofício, fixar o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais) para as astreintes.
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA